Tribunal: STF
Processo: Rcl 85086
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Dalmira Lopes Caetano, contra decisão proferida pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Processo n. 0187328-89.2022.8.05.0001.



    Na petição inicial, a parte reclamante aduz, em síntese, que a autoridade reclamada teria ofendido o enunciado da Súmula Vinculante 10/STF e o Tema 339 da repercussão geral.



    Argumenta, nesses termos, que a autoridade reclamada “incorreu em erro de procedimento e julgamento ao negar vigência aos artigos 104 , I, c/c 166 e 1.231 do CC (ao conceber validade a termo de cessão de crédito poder ser firmado por terceiro, meramente por serem do mesmo grupo econômico), declarando a sua inconstitucionalidade, mesmo que sem explicitar, não obedecendo a questão da reserva do plenário, em nítida violação ao art. 97 da Carta Maior e, por conseguinte, o princípio da Legalidade, presente no art. 37, também da Constituição Federal.” (eDOC 1, p. 5) 



    Alega, ainda, que “a negativa de jurisdição e ofensa ao preceito constitucional saltam aos olhos. Como o e. TJBA não tece singela linha de fundamentação sobre a questão (artigo de lei, jurisprudência ou até mesmo doutrina). Não de vislumbra respaldo legal à conclusão, por mais suscinta que seja, à questão primordial.” (eDOC 1, p. 9)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado. No mérito, postula a procedência da reclamação, “cassando a decisão reclamada, imponha-se ao Juízo de segunda instância a observância do quanto disposto pelo art. 97 da Constituição Federal e pela Súmula Vinculante n°. 10, bem como ao Tema Repetitivo de Repercussão Geral nº 339 do STF c/c com o artigo 93, IX do C.C, especialmente acerca dos artigos 104 , I, c/c 166 e 1.231 do CC (a invalidar o termo de cessão de crédito poder ser firmado por terceiro, não importando meramente pertencerem ao mesmo grupo econômico)”. (eDOC 1, p. 10)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. (Grifos nossos)



    No ponto, destaco que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo a qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Na espécie, após análise cuidadosa dos autos, verifica-se que a parte reclamante busca revisitar, por meio de reclamação, conteúdo de decisão que transitou em julgado.



    Constata-se, através de informação extraída no site do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que a decisão reclamada transitou em julgado em 11.9.2025 (Cf. em https://projudi.tjba.jus.br/projudi/). Entretanto, de acordo com o recibo de petição eletrônica (eDOC 10, ID: 48bd93b4), a presente reclamação somente foi ajuizada na data de 23.9.2025, ou seja, após a ocorrência do trânsito em julgado do ato judicial que se busca impugnar. 



    Desse modo, é inviável a reclamação, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante, não sendo a reclamação a via adequada para desconstituir o julgado. Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ARTIGO 988, § 5°, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II O instrumento processual da reclamação, como medida de direito constitucional vocacionada a preservar a integridade de competência desta Suprema Corte e fazer prevalecer a autoridade de suas decisões, não se revela admissível contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes. III É inadmissível a reclamação quando já houver o trânsito em julgado do ato judicial que se alega violador da decisão do Supremo Tribunal Federal. Súmula 734/STF. IV Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 53.028 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 31.5.2022);



    “RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA. TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC, E SÚMULA 734 DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I CASO EM EXAME 1. Acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que manteve decisão que condenou a reclamante ao pagamento de verbas de trabalhistas de forma subsidiária. 2. Suposta ofensa ao decidido na ADC 16 e no RE 760.931, bem como à Súmula Vinculante 10. II QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificar a viabilidade da ação em face da certificação do trânsito em julgado do processo de origem. III RAZÕES DE DECIDIR 4. A teor da norma do art. 988, § 5º, I, do CPC, e da Súmula 734 do STF, somente se revela admissível a reclamação constitucional ajuizada nesta Corte antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 5. A reclamação constitucional não se apresenta como instrumento adequado à revisão do que certificado no processo pela instância de origem, de modo que eventual incorreção em determinada certificação deve ser arguida pela parte interessada no momento oportuno, pela via própria e perante a autoridade competente, sob pena de converter a reclamação constitucional em sucedâneo recursal ou ação rescisória. IV DISPOSITIVO 5. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 72.286 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.1.2025).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF). Prejudicado o pedido liminar.



    Em tempo, defiro os benefícios da gratuidade de justiça em favor da reclamante. Anote-se.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente